Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-87.2021.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000757-87.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JUCILENE DE SOUZA MATOS - CPF: 706.010.911-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
), em razão da apreensão de 31,41g de cocaína e 450,94g de maconha, além de quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio; (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade arguida em apelação, não suscitada nas alegações finais, encontra-se preclusa, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4.

A denúncia anônima detalhada, associada à tentativa de evasão da acusada ao avistar a viatura, configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal e o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e dos arts. 240, §2o, e 244 do CPP.

5.

O crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é admissível diante de fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de ilícito.

6.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, gozam de presunção de veracidade e são aptos a embasar condenação, quando não infirmados por outros elementos.

7.

A apreensão de drogas fracionadas e acondicionadas para venda, associada à quantia significativa em dinheiro e às circunstâncias de ocultação, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

8.

A jurisprudência reconhece que, para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, é prescindível a comprovação da efetiva mercancia, bastando a prática de quaisquer das condutas descritas no tipo penal (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A nulidade por ilicitude de busca pessoal e violação de domicílio deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão.

2.

A denúncia anônima detalhada, somada a circunstâncias objetivas como tentativa de fuga e estado de flagrância em crime permanente, autoriza a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

3.

Os depoimentos policiais, quando coerentes entre si e harmônicos com o restante das provas, possuem aptidão probatória para fundamentar condenação.

4.

A configuração do tráfico de drogas independe da comprovação da mercancia efetiva, bastando a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 203, 240, §2o, 244 e 386, II; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF
, RE no 603.616/RO, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280, RG), RE no 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2024;
STJ
, AgRg no AREsp no 2.171.393/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 28.08.2023, AgRg no HC no 643.437/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.04.2021, AgRg no HC no 395.493/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 18.05.2017, AgRg no AREsp no 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.05.2023, AgRg no AREsp no 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.11.2023, REsp no 2.082.700/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16.03.2021, Enunciados Orientativos no 07 e no 08 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JUCILENE DE SOUZA MATOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUCILENE DE SOUZA MATOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.o 1000757-87.2021.8.11.0024, que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
680 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 291709408
, a i. Defensoria Pública arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal e por violação de domicílio
, com a consequente
absolvição por ausência de materialidade delitiva
, ao argumento de que os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões de que ocorreria a prática de um crime no imóvel, baseados apenas em denúncia anônima e atitude suspeita.

No mérito
, pugna pela
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
, aduzindo não ter sido efetivamente demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Nas contrarrazões constantes no ID 291709411, o Ministério Público requer o provimento do
recurso defensivo, a fim de ver a apelante absolvida com base no
in dubio pro reo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer de ID 295985387, opina pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, pelo
não provimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para as medidas invasivas
, uma vez que a abordagem inicial e a subsequente revista domiciliar teriam sido realizadas exclusivamente com fundamento em uma denúncia anônima e na percepção subjetiva dos agentes estatais de que a apelante estaria em atitude suspeita ao avistar a viatura, o que é insuficiente para a legalidade das diligências empreendidas, afastando a materialidade delitiva e tornando de rigor a absolvição da sentenciada,
nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Entretanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Todavia, no caso em apreço, a nulidade por ilicitude da abordagem policial e por violação de domicílio não foi arguida nas alegações finais defensivas (ID 291709400). E, somente ao interpor o presente recurso de apelação criminal, é que a i. Defensoria Pública a suscitou, de modo que, a toda evidência,
operou-se a preclusão da matéria não alegada oportunamente
.

Tanto é assim que a referida nulidade
sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado
, o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

Ainda que assim não fosse, não há falar em nulidade da abordagem inicial tampouco da busca domiciliar subsequente. As diligências foram legítimas e pautadas em elementos concretos que evidenciam fundada suspeita, conforme narrado em juízo pelos próprios agentes estatais responsáveis pela autuação.

O militar
Jeziel Oliveira de Souza
declarou que a guarnição foi acionada por meio de denúncia anônima recebida pelo número de emergência 190, indicando a prática de tráfico de drogas no endereço da apelante. De posse da informação, a equipe dirigiu-se ao local e avistou a suspeita nas proximidades da residência. Ao perceber a aproximação da viatura, a sentenciada correu para o interior do imóvel, comportamento que, por si só, já indicava tentativa de evasão diante da presença policial, legitimando a atuação imediata dos agentes de segurança.

O depoente afirmou que, durante a revista pessoal, foi encontrada com a condenada quantia significativa em espécie, e que, no interior do imóvel, localizaram-se porções de drogas — pasta base de cocaína e maconha — acondicionadas em embalagens fracionadas, características da mercancia de entorpecentes. Ressaltou, ainda, que parte do material ilícito foi encontrada sob roupas infantis, dentro de uma banheira, demonstrando a sofisticação do método de ocultação.

Por sua vez, o policial
Dhiego Barbosa Dias
confirmou integralmente o relato do colega de farda, acrescentando que, no momento da abordagem, a suspeita se encontrava no portão de sua residência e, ao perceber a presença da viatura, correu para o quintal — área aberta e desprovida de muros — onde foi interceptada. Durante a ação, deixou cair uma sacola contendo substância entorpecente, sendo este um indicativo imediato da materialidade delitiva. O restante das drogas foi localizado no mesmo quintal, oculto sob roupas infantis dentro de uma banheira. Assegurou, ainda, que a apelante admitiu a prática criminosa ao justificar sua conduta pela ausência de fonte de renda lícita, versão essa que, segundo o testemunhante, já havia sido por ela externada anteriormente em outra ocorrência.

Ambos os policiais reforçaram que
JUCILENE
é amplamente conhecida na localidade como envolvida com o tráfico de drogas. Tal conjunto probatório demonstra que a intervenção estatal foi respaldada por elementos objetivos e não derivou de atuação arbitrária ou motivada exclusivamente por denúncia anônima.

A propósito, importante frisar que, embora a notícia inicial tenha sido apócrifa, indicou, de forma pormenorizada, a identidade da suspeita e o imóvel em que estaria praticando a mercancia espúria de drogas.

E, consoante entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo tráfico de drogas, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“
a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas, sobretudo quando há investigação policial prévia
” (AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Destaquei.

E, como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

No caso em apreço, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente a apelante, no intuito de conferir legalidade as suas atribuições profissionais, ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo. Assim, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
” (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). Destaquei.

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévia notícia indicando o endereço da sentenciada como ponto de tráfico e que, ao diligenciarem no local, os policiais militares avistaram-na em atitude suspeita, tentando empreender fuga para o fundo da residência, ao notar a presença da viatura, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que a apelante estivesse na posse de coisas ilícitas – como de fato foi constatado -, a autorizar a
busca pessoal
e o posterior
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Aliás, impende mencionar que,
recentemente
, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a denúncia anônima apontando o imóvel como local em que estaria ocorrendo o tráfico, aliado ao nervosismo apresentado pelo suspeito e a tentativa de fuga, ao notar a presença da polícia no local, constituem elementos concretos que evidenciam a justa causa para a abordagem policial.

Nesse sentido:

“(...) 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4.
No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP . 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas.
(...)”.
(STJ - REsp: 2082700 MG 2023/0225399-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Destaquei.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial e da posterior busca no domicílio, que culminou na apreensão de
31,41g de COCAÍNA
e
450,94g de MACONHA
na cena do crime, que revelaram o envolvimento da apelante com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a nulidade
arguida, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito de absolvição formulado com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar,
verte dos autos que a apelante
JUCILENE DE SOUZA MATOS
, vulgo Leninha, foi condenada na instância primitiva pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, pois, no dia 01/04/2021, às 19h, na residência situada na Rua Thomé Fontes, n.o 639, bairro São Sebastião, na comarca de Chapada dos Guimarães/MT, guardava e tinha em depósito
31,41g de pasta base de cocaína e 450,94g de maconha
, além do valor de R$ 2.196,30, sem comprovação da origem lícita.

Irresignada com o édito condenatório, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese de mérito arguida nas razões do apelo.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:

Nada obstante a i. defesa técnica alegue que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual entende que deve ser absolvida, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, do cômputo do caderno processual,
não vislumbro motivo para acolher o pedido defensivo.

A
materialidade da infração penal
está atestada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 291708961 - pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 291708961 - págs. 6/8), do termo de exibição e apreensão (ID 291708961 - págs. 14/15), do laudo pericial que atestou a presença de
31,41g de COCAÍNA
e
450,94g de MACONHA
no material ilícito confiscado (ID 291708961 - págs. 36/37), e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar a sentenciada no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

Consoante declarou em juízo o policial militar
Jeziel Oliveira de Souza
, no dia fatídico, a atuação da guarnição ocorreu em decorrência de denúncia anônima encaminhada por meio do número de emergência 190, informação esta imediatamente repassada à equipe de patrulhamento. Ao se dirigirem ao endereço indicado, os agentes estatais avistaram a apelante, a qual, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior da residência. Diante da atitude suspeita, os policiais a acompanharam, em evidente contexto de fundada suspeita.

Durante a revista pessoal, foi encontrada com a sentenciada uma quantia em espécie de aproximadamente R$ 2.196,30. No interior do imóvel, os agentes de segurança pública localizaram porções de entorpecentes, consistentes em pasta base de cocaína e maconha, acondicionadas em embalagens fracionadas, prontas para a comercialização. Parte do material ilícito foi encontrada pelo próprio depoente, e parte pelo outro policial que o acompanhava na diligência. O militar destacou, em especial, uma porção de maconha que estava sob roupas infantis, dentro de uma banheira de criança, esta sendo a última apreensão realizada.

Por fim, esclareceu que a apelante é amplamente conhecida na localidade como traficante, e não como simples usuária de drogas. Declarou, contudo, não se recordar da versão apresentada por ela no momento da abordagem.

O policial militar
Dhiego Barbosa Dias
, por sua vez, confirmou integralmente as declarações prestadas por seu colega de farda. Relatou que, durante patrulhamento de rotina, a guarnição foi informada sobre possível venda de drogas realizada pela apelante. Dirigindo-se ao local apontado, os agentes estatais a avistaram junto ao portão de sua residência. Ao perceber a presença da viatura, a suspeita correu para o quintal da casa – área aberta e sem muros, sendo abordada ainda nesse espaço.

Durante a aproximação, a sentenciada deixou cair uma sacola que trazia consigo, a qual continha substância entorpecente. Em continuidade à ação, os militares localizaram outras porções de drogas escondidas entre roupas de criança, dentro de uma banheira posicionada no quintal, fora da casa. As substâncias estavam devidamente fracionadas, prontas para a venda, o que reforçava o caráter comercial do tráfico.

Disse que a própria apelante admitiu a prática do narcotráfico, alegando a ausência de fonte de renda lícita como justificativa, versão essa que, segundo o depoente, já havia sido por ela externada anteriormente em outras ocorrências. Acrescentou que a condenada é reconhecida na comunidade como envolvida com a venda de entorpecentes, embora também usuária, sendo comum vê-la acompanhada dos filhos. Ressaltou, ainda, que a região é marcada pela presença de organizações e pela prevalência da “lei do silêncio”, em que vizinhos, temerosos, evitam prestar informações.

O policial informou não se recordar se houve apreensão de aparelho celular durante a diligência, embora tenha salientado que, em regra, todos os materiais arrecadados são encaminhados à autoridade policial competente. A quantia em dinheiro apreendida — aproximadamente R$ 2.196,00 — apresentava, segundo seu juízo imediato, indícios claros de relação com o comércio ilícito de entorpecentes, dadas as circunstâncias observadas durante as diligências.

De outro lado, a apelante
JUCILENE DE SOUZA MATOS
não foi ouvida na etapa judicial, uma vez que, devidamente citada, não foi localizada para ser intimada da audiência de instrução. E, na delegacia, havia negado veementemente o cometimento do tráfico de drogas, sustentando desconhecer a presença de entorpecentes e de uma bolsa com dinheiro, que foram apreendidos no quintal de sua casa, alegando não acreditar que pertençam a alguém de sua família.

Nessa conjuntura, diante do conjunto probatório constante dos autos, não há margem para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela i. defesa. Os testemunhos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência são firmes, coerentes entre si e convergentes com os demais elementos de prova. Ambos relataram que a atuação da guarnição teve como origem denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas no endereço da apelante, sendo esta flagrada em comportamento típico de quem tenta se evadir da abordagem, vindo a ser surpreendida com significativa quantia em espécie e substância entorpecente em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil do material apreendido.

Ademais, foram localizadas porções de drogas fracionadas e escondidas sob roupas infantis, em local de acesso imediato, o que reforça a tentativa de dissimular a prática criminosa. Os próprios policiais ressaltaram que a apelante é conhecida na comunidade como envolvida com o tráfico de drogas e que ela mesma chegou a admitir a prática ilícita, ainda que de forma informal, mencionando a ausência de fonte de renda lícita como justificativa.

Nessa toada, não é demais rememorar que o

fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente a acusada
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, é relevante salientar que o fato de a agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas são suficientes para demonstrar a autoria de
JUCILENE DE SOUZA MATOS
pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, com todas as elementares que lhe são inerentes, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
JUCILENE DE SOUZA MATOS
,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.o 1000757-87.2021.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025